Tribunal: TJPA
Processo: 0804535-93.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804535-93.2024.8.14.0401

APELANTE: LUCIANO NUNES DE ALFAIA

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. FISHING EXPEDITION. ILICITUDE DA PROVA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, visando à reforma integral da sentença sob o argumento de nulidade da busca pessoal realizada sem fundada suspeita, com pedido de reconhecimento da ilicitude das provas obtidas e consequente absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos agentes policiais observou os requisitos do art. 244 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se a ilicitude da abordagem policial contamina as provas subsequentes, impondo a absolvição do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 244 do CPP exige fundada suspeita objetiva e concretamente demonstrada para legitimar busca pessoal sem mandado judicial, sendo insuficientes impressões subjetivas, intuições policiais ou critérios genéricos.

4.

O fato de o réu ter se escondido atrás de um poste e descartado um pacote em uma lixeira não configura elemento objetivo apto a caracterizar fundada suspeita da prática de crime.

5.

O cidadão possui o direito de evitar contato com agentes policiais, não sendo legítima a presunção automática de comportamento criminoso a partir de atitude evasiva ou nervosismo.

6.

O descarte de objeto em lixeira constitui ato cotidiano e neutro, incapaz, isoladamente, de justificar invasão da esfera de privacidade do indivíduo.

7.

A abordagem policial caracterizou fishing expedition, consistente em busca exploratória fundada em suspeitas vagas e desacompanhadas de elementos prévios concretos.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça rechaça abordagens baseadas exclusivamente em nervosismo, tirocínio policial ou impressões subjetivas desprovidas de lastro objetivo.

9.

Reconhecida a ilegalidade da busca pessoal, incide a teoria dos frutos da árvore envenenada, tornando ilícitas todas as provas derivadas da abordagem irregular, inclusive a apreensão da droga e do numerário.

10.

Ausentes provas lícitas da materialidade delitiva após o desentranhamento das provas ilícitas, impõe-se a absolvição do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal sem mandado judicial exige fundada suspeita objetiva, concreta e previamente demonstrada, nos termos do art. 244 do CPP.

2.

O nervosismo, a tentativa de evitar contato com policiais ou o descarte de objeto em lixeira, isoladamente, não configuram fundada suspeita apta a legitimar abordagem policial.

3.

A realização de busca pessoal baseada em suspeitas genéricas caracteriza fishing expedition e viola o direito à privacidade.

4.

A ilicitude da busca pessoal contamina todas as provas dela derivadas, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.

5.

A ausência de provas lícitas da materialidade delitiva impõe a absolvição do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVI. CPP, arts. 157, 244 e 386, II. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 747421/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 12.06.2023. TJPA, Apelação Criminal nº 0800058-72.2021.8.14.1875, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 31.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
, em favor de
LUCIANO NUNES DE ALFAIA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém (Num. 115343759), que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 340 (trezentos e quarenta) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

Consta da denúncia (ID 21597000) que, no dia 08 de março de 2024, por volta das 10h00, policiais militares em ronda ostensiva no bairro da Condor, em Belém, avistaram o apelante em atitude suspeita na Rua Nova II. Narra a exordial que o acusado, ao perceber a aproximação da guarnição, tentou ocultar-se atrás de um poste e arremessou um pacote plástico em uma lixeira próxima. Após a abordagem e revista no local do descarte, foram encontrados 50 (cinquenta) papelotes de cocaína, totalizando 42g (quarenta e dois gramas), já devidamente fracionados para a venda, além da quantia de R$ 51,50 (cinquenta e um reais e cinquenta centavos).

Em suas razões recursais (ID 21597045), a defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, alegando que a abordagem foi motivada por critérios subjetivos. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria na terceira fase, para que seja aplicada a fração máxima de redução de 2/3 referente ao tráfico privilegiado, ante a carência de fundamentação na sentença para a aplicação da fração de 1/3.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso. Nesta instância, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP
.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva e preenche os requisitos legais. Conheço do RECURSO.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA – BUSCA PESSOAL ILEGAL

A defesa argui a nulidade de todo o processo por ilicitude da prova, sustentando que a busca pessoal que deu origem à apreensão da droga foi ilegal, por ausência de "fundada suspeita", conforme exige o art. 244 do Código de Processo Penal.
A preliminar merece ser acolhida.

O art. 244 do CPP autoriza a busca pessoal independentemente de mandado judicial apenas "quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". A "fundada suspeita", conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não pode se basear em meras impressões subjetivas, intuições ou critérios genéricos. Exige-se um juízo de probabilidade, descrito com a maior precisão possível, aferido de modo objetivo e devidamente justificado por indícios e circunstâncias do caso concreto.

No caso em tela, a narrativa policial repousa sobre o fato de o réu ter se escondido atrás de um poste e descartado um pacote em uma lixeira ao avistar a guarnição. Contudo, tais condutas carecem de densidade fática para autorizar a invasão da esfera de privacidade do cidadão.

O ato de "esconder-se" ou evitar o contato visual com a polícia não configura crime, nem indício de crime. O cidadão possui o direito de não querer ser abordado ou de simplesmente não desejar interagir com as forças de segurança, sem que isso o torne automaticamente um suspeito. Da mesma forma, o descarte de um objeto em uma lixeira é um
ato neutro e cotidiano
. Admitir que tal gesto, isoladamente, autorize uma busca pessoal sem qualquer investigação prévia ou denúncia circunstanciada, seria conferir aos agentes de segurança um "cheque em branco" para abordagens exploratórias.

Denota-se que o caso configurou uma
fishing expedition
, ou seja, uma busca exploratória baseada em suspeitas vagas e sem elementos objetivos que a justificassem. Tal prática é vedada pelo ordenamento jurídico, pois a suspeita deve ser fundada
antes
da invasão, e não confirmada
depois
dela. É cediço que a descoberta de objetos ilícitos em momento posterior à invasão não tem o condão de convalidar a ilegalidade da abordagem, sob pena de se admitir que o sucesso da diligência justifique a violação de direitos fundamentais.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente rechaçado a validade de abordagens pautadas em tais circunstâncias:

"Esta Corte Superior tem se posicionado pela impossibilidade de configuração da justa causa para abordagem em via pública, com base na simples intuição policial, desprovida de critérios objetivos, ou mesmo em razão do mero nervosismo do condutor (...). Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial."
(STJ - AgRg no HC: 747421 GO 2022/0172323-1, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, DJe 12/06/2023) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em caso análogo, decidiu no mesmo sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. NULIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. (...) A alegação de nervosismo ao avistar os policiais não configurou fundada suspeita, sendo considerada uma suspeita genérica e subjetiva. (...) Aplicou-se a teoria dos frutos da árvore envenenada, considerando que se a prova inicial (a busca pessoal) é ilícita, todas as provas dela decorrentes também são inválidas."
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08000587220218141875, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 31/03/2025) – destaquei.

Desta forma, é forçoso concluir que as provas dos autos foram obtidas ilicitamente. Reconhecida a ilicitude da busca pessoal, aplica-se a
Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
(
fruits of the poisonous tree
), consagrada no art. 5º, LVI, da Constituição Federal e no art. 157 do CPP. Todas as provas que derivaram da abordagem ilegal — a apreensão da cocaína e do numerário — estão irremediavelmente contaminadas e devem ser excluídas do processo.

Sem as provas ilícitas, não resta nos autos qualquer elemento lícito capaz de comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas. A absolvição, portanto, é a única medida de justiça que se impõe.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença e
ABSOLVER
o réu
LUCIANO NUNES DE ALFAIA
da imputação da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, em razão da ilicitude da prova material que embasou a condenação.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/06/2026